Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724541-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 27688004, admitiu o recurso especial interposto por LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 33429210, p. 14/16). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019